Tribunal: STF
Processo: RE 1317516
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/2003. CABIMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. RE 564.354/SE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947-SE. REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Remessa necessária e insurgência recursal em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, objetivando a revisão do seu benefício a fim de adequá-lo aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e n° 41/03.
    2. O art. 103 da Lei nº. 8.213/91 determinou que o prazo decadencial de 10 (dez) anos se limita ao pedido de revisão do ato de concessão do beneficio. Como no caso em tela, o pedido da parte autora diz respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pelas Emendas Constitucionais nºs 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas, a decadência há de ser afastada.
    3. Deve ser aplicada a orientação contida no RE 564354/SE para fins de adequação da Renda Mensal do beneficio da parte autora, a partir da promulgação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, mesmo que tenha sido tal benefício concedido em momento anterior, porquanto a aplicação imediata dos tetos estabelecidos nas referidas Emendas Constitucionais a tais benefícios não ofende o ato jurídico perfeito.
    4. Após análise dos documentos que instruíram o feito, constata-se que o benefício autoral foi limitado ao menor valor do teto vigente na data de concessão do benefício.
    5. Deve ser reconhecido o direito à revisão pretendida, respeitada a prescrição quinquenal. O INSS não se desincumbiu do ônus de provar que o benefício da parte autora não sofreu limitação ao teto. A existência de diferenças decorrentes da revisão será averiguada no momento da liquidação do julgado.
    6. Decidiu a Suprema Corte, em sede de repercussão geral (RE nº 870947-SE), que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, por sua vez, deverá ser fixada na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    7. Honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, a cargo do apelante, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada em 2% (dois por cento) sobre o percentual arbitrado por ocasião da liquidação do julgado, observada a Súmula 111 do STJ.
    8. Remessa necessária e apelação não providas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da EC nº 41/2003; além do art. 58 do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 937595 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 930), decidiu que há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 10/06/2017.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente